Tribunal: TJPA
Processo: 0809229-34.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809229-34.2021.8.14.0006

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SALDANHA PALHETA, IVAN LEAL COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, diante da alegação de inexistência de grave ameaça; (ii) estabelecer se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea permitem a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima revela de forma clara e detalhada que houve grave ameaça mediante menção explícita ao uso de arma de fogo, com afirmação por parte dos acusados de que atirariam caso houvesse resistência, o que caracteriza o elemento subjetivo necessário para a tipificação do roubo.

4. Os guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram a apreensão de dois simulacros de arma de fogo em poder dos réus, circunstância que reforça a configuração da grave ameaça, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para a caracterização do crime de roubo, sendo inviável sua desclassificação para furto.

6. A redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa encontra óbice na Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral e pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de simulacro de arma de fogo durante a prática do delito configura grave ameaça e impede a desclassificação do crime de roubo para furto. 2. A palavra firme e coerente da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, notadamente quando corroborada por outras provas. 3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1.9.2020; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; TRF6, ApCrim n. 0002694-31.2016.4.01.3810, Rel. Des. Flavio Boson Gambogi, 2ª Turma Criminal, j. 28.5.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Henrique Saldanha Palheta e Ivan Leal Coelho apelam da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do CP (ID 25731536).

Os apelantes pleiteiam a desclassificação do delito de roubo para furto, sustentando que o crime não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e, por conseguinte, a redução da pena ao patamar mínimo ou aquém do mínimo legal, mediante superação da Súmula 231 do STJ (ID 25731543).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 25840466), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 30010520).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo para furto sob alegação de que o delito teria sido cometido sem violência ou grave ameaça.

No ponto, registro que a vítima José Orlando Palheta da Silva, em sede policial, narrou com detalhes a dinâmica delitiva, salientando que o crime foi cometido em contexto de grave ameaça por meio de uso de arma, conforme se extrai do trecho a seguir:

“Que na noite de hoje (07/07/2021) por volta das 19h30min., o declarante encontrava-se na parada de ônibus localizada as proximidades da Praça da Bíblia, uma vez que havia acabado de sair do seu trabalho; Que o declarante afirma que foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o carona descido da motocicleta e que
mostrou uma suposta arma de fogo para o declarante
e que disse: "
BORA PASSA O CELULAR, NÅO REAGE QUE EU TE ATIRO
" (TEXTUAIS): Que o declarante entregou seu aparelho de telefone celular marca SAMSUNG, COR ROSA e que em seguida os dois indivíduos fugiram levando os pertences do declarante; Que o declarante afirma que estava em casa, quando um Guarda Municipal entrou em contato com o declarante ligando para o telefone celular de sua esposa, e que o mesmo informou que o telefone celular que minutos antes teria sido roubado; Que o guarda municipal disse para o declarante que dois suspeitos em uma motocicleta teriam sido detidos e que os mesmos estavam de posse de seu aparelho de telefone celular e que os mesmos estavam sendo conduzidos para serem apresentado na Seccional da Cidade Nova e que seria necessário que o declarante fosse ao local para fazer o reconhecimento dos suspeitos; Que o declarante afirma que ao chegar na Seccional da Cidade Nova, reconheceu os dois indivíduos como sendo as mesmas pessoas que minutos antes teriam Ihe roubado seu aparelho de telefone celular, recuperado pelos guardas municipais”. (ID 25731411, pág. 7)

Em complemento, as testemunhas Alex Lopes de Brito, Antônio Maria Menezes de Carvalho Filho e Andréia Ketenny Silva Quaresma, guardas municipais, confirmaram em juízo que foram apreendidos simulacros de arma de fogo na ocasião da prisão em flagrante, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

ALEX LOPES DE BRITO
(Testemunha): Disse que foram acionados via CIOPS sobre uma ocorrência de roubo. Verificaram os acusados na motocicleta descrita e o piloto estava na posse de uma bolsa junto ao seu corpo. Este colocou a bolsa em cima de um carro. Fizeram a revista nos acusados. Encontraram na bolsa um celular e dois simulacros. Os acusados confessaram ter roubado o celular da vítima. A vítima reconheceu os acusados na delegacia. Os dois acusados confessaram a prática delitiva na presença do depoente.

ANTÔNIO MARIA MENEZES DE CARVALHO FILHO

(Testemunha): relatou que escutou na fonia da CIOPS que duas pessoas tinham assaltado na praça da Bíblia e viram os acusados com as mesmas características empurrando uma moto. Com eles, encontraram dois celulares, sendo um deles da vítima. Tinha também um simulacro. A vítima reconheceu os acusados por meio de vidro peliculado. O delegado ligou para o celular da vítima, que atendeu e recuperou o seu aparelho.

ANDREIA KETENNY SILVA QUARESMA
(Testemunha): Falou que receberam denuncia via Ciops. Verificaram a moto utilizada no delito, com um dos acusados empurrando a mesma. Após revista, foi encontrado o celular e dois simulacros. (ID 25731536)

Além disso, o réu Luiz Henrique Saldanha Palheta admitiu em juízo que portava um simulacro durante a prática delitiva, conforme transcrição a seguir:

Réu Luiz Henrique Saldanha Palheta

Que estavam com apenas 1 simulacro. Que estavam com o celular que foi devolvido da vítima. Que a moto e o outro celular era seu. Que era quem portava o simulacro e pilotava a moto. Que quem desceu da moto para fazer a abordagem foi o Ivan. Que perguntado se a vítima chegou a ver o simulacro, se foi apontado para ela, respondeu que não, que foi questão de susto. Que estava pilotando a moto e o senhor estava parado na esquina mexendo no celular. Que passaram, desceu, e pegou, mas que não foi apontada arma para a vítima. Que hoje em dia trabalha como motoboy, mas está parado por ter sofrido um acidente. Que se arrepende, que nunca fez ato semelhante. Que Ivan quem desceu da moto, tendo dito à vítima “perdeu”. Que a vítima não teve reação ou ofereceu resistência. Que a vítima ficou nervosa, que foi muita rápida a ação. Que estavam com o simulacro, mas não chegaram a puxar e apontar para a vítima.
Que fizeram apenas menção de que estariam armados por dentro da bolsa
. Que tinha 18 anos à época, que não responde por outros processos. Que está arrependido. Que utilizou tornozeleira eletrônica por 6 meses. Que atualmente trabalha como motoboy fazendo entrega. (mídia audiovisual de ID 25731527, a partir de 00:01:15)

Com efeito, inexiste margem para acolher o pleito de desclassificação para o crime de furto, pois a vítima foi enfática ao afirmar que os assaltantes estavam armados e foi obrigada a entregar o aparelho celular e não reagir sob ameaça de morte, o que foi confirmado pelo réu Luiz Henrique, quando declarou que ele e seu comparsa estavam com o simulacro e fizeram menção de que estavam armados.

Nesse contexto, “a utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça, elemento essencial do crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto” (TRF6,
ApCrim n. 0002694-31.2016.4.01.3810
, Rel. Des. Flavio Boson Gambogi, 2ª Turma Criminal, j. 28.5.2025)

Além disso, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1.9.2020).

Por fim, não comporta acolhimento o pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal à vista do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Isso porque o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026